Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de inexistência de débito c/c danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado no valor de R$ 28.937,60, determinar o ressarcimento dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes do “golpe do falso funcionário”, com reconhecimento da inexigibilidade do empréstimo consignado e restituição dos valores descontados; e (ii) estabelecer se houve danos morais que ensejam eventual compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
4. A fraude bancária integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras e configura fortuito interno, não afastando, por si só, o dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ.
5. A condição de consumidor idoso impõe o reconhecimento de sua hipervulnerabilidade, devendo a imputação de responsabilidade considerar sua peculiar situação, à luz do entendimento firmado no REsp 1.995.458/SP.
6. A instituição financeira não comprovou a regular contratação do empréstimo, pois o documento juntado contém apenas autenticação eletrônica, sem assinatura do consumidor, sendo insuficiente para demonstrar a efetiva anuência, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.
7. As movimentações realizadas destoam do perfil financeiro do consumidor, que percebia benefício previdenciário inferior ao valor da parcela do empréstimo e possuía histórico de transações de pequena monta, o que evidencia falha no dever de segurança ao não bloquear operação atípica.
8. A ausência de mecanismos eficazes para detectar transações incompatíveis com o histórico do correntista caracteriza defeito na prestação do serviço bancário e impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a restituição dos valores descontados.
9. O crédito do mútuo totalizou R$ 22.092,00, tendo sido transferidos R$ 21.000,00 a terceiros, resultando diferença de R$ 1.092,00 em favor do consumidor, cuja devolução à instituição financeira decorre do retorno das partes ao status quo ante.
10. A fraude bancária, por si só, não configura dano moral, sendo necessária demonstração de circunstâncias agravantes ou concreta violação a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 2.149.415/MG; AgInt no AREsp 2.157.547/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
13. Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando as transações destoam do perfil do consumidor, configurando fortuito interno e falha na prestação do serviço.
2. A condição de consumidor idoso impõe o reconhecimento de sua hipervulnerabilidade, reforçando o dever de segurança da instituição financeira.
3. A fraude bancária consistente na contratação indevida de empréstimo, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I, 6o, VIII, 14 e § 3o; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/5/2023; TJDFT, Acórdão 2083967, Relator(a): Eutáquio de Castro, 8a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2026; TJDFT, Acórdão 2080216, Relator(a): Sandra Reves, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 30/01/2026; TJDFT, Acórdão 1820565, Relator Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024.